Tribunal: TJDFT
Processo: 0758216-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758216-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXSANDRA ANDRADE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos n. 0758216-24.2022, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar o direito da autora a incorporar os períodos em que atuou em turmas de integração diversa reconhecidos judicialmente, condenar o requerido a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 2,4% (dois vírgula quatro por cento), bem como a pagá-la o valor histórico de R$ 1.045,04, referentes às parcelas vencidas de 01/02/2022 a 01/10/2022. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi ajuizada Medida Cautelar na ADPF n. 615, junto ao STF, sendo que, em 02/09/2019, deferiu-se o pedido cautelar, determinando o sobrestamento dos processos que envolvam a extensão da GAEE a professores, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso inominado, até o julgamento definitivo da ADPF 615 Brasília/DF, 8 de março de 2023 16:10:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator